Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703861-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE TADEU GALVAO BUENO EMBARGADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOSÉ TADEU GALVÃO BUENO, contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposta VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 69884151/69648483/69459584). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator